Tribunal: TJMT
Processo: 0014904-56.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014904-56.2011.8.11.0002
RECORRENTE: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MURILO DE SANTANA BARROS E FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Irdeir Rodrigues de Oliveira com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85965473):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL RECIDIVA – COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO – DEVER DE INFORMAÇÃO – OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSOS PROVIDOS. A responsabilidade civil do médico decorre de uma obrigação de meio, consoante artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não é suficiente que o paciente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto. Neste caso, a pericia judicial atestou a inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, e, quanto ao dever de informação, as provas dos autos demonstram a ciência do paciente sobre as possibilidades de intervenção cirúrgica para alcançar o resultado pleiteado.
(TJ-MT 00149045620118110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 95107982).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em de apelações cíveis, interpostas por Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande – Hospital São Lucas e Murilo de Santana Barros, que deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 373 e 396 do CPC, e artigo 6o, inciso VII, do CDC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois a câmara julgadora “(...) ao decidir por improcedente a ação, desvalorizou todas as provas contidas nos autos, juntadas pelo Requerente, especialmente as fotografias as quais evidenciam dolorosamente todo sofrimento vivenciado pelo Recorrente (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que sofreu complicações pós-cirúrgicas em decorrência do procedimento realizado junto aos recorridos, de forma que faz jus ao recebimento de indenização por danos material, moral e estético.
Recurso tempestivo (id 98480459).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 98717976).
Contrarrazões apresentadas (id 101843979 e id 102013487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 373 e 396 do CPC, e artigo 6o, inciso VII, do CDC, está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois a câmara julgadora desvalorizou as provas contidas nos autos, em especial as fotografias que evidenciam os danos sofridos pela parte recorrente.
Nesse aspecto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se que: “(...) foi valorada a prova pericial realizada em Juízo, com fundamento no livre convencimento motivado, razão pela qual não há justificativa plausível para se reduzir o valor probante do laudo pericial ou lançar dúvidas sobre suas conclusões. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MENSALIDADE. REAJUSTE ABUSIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. 4. É idôneo o reajuste de mensalidade dos contratos de plano de saúde coletivo, sempre ressalvada a abusividade da respectiva cláusula. 5. Rever o entendimento firmado nas instâncias ordinárias, de que os reajustes pretendidos pelo seguro de saúde são abusivos, implicaria a análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1295467 SP 2018/0117168-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019) (g.n)
No que diz respeito à suscitada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente alega que sofreu complicações pós-cirúrgicas em decorrência do procedimento realizado junto aos recorridos, de forma que faz jus ao recebimento de indenização por danos material, moral e estético.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) considerando que o recorrido esteve ciente quanto aos procedimentos a serem realizados, especialmente no que tange a retirada de pele, confirmado pelo perito do Juízo, e ainda a ausência de negligência, imprudência ou imperícia do médico, não pode recair sobre o apelante qualquer obrigação de indenizar. (...)”.
Quanto a este ponto, também é necessária a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, o que enseja o exame dos fatos e provas dos autos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça